Tribunal: TJMT
Processo: 1019128-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019128-45.2019.8.11.0000
Recorrente: Algodoeira Zandonadi Ltda.
Recorrido: Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 75065976) interposto por Algodoeira Zandonadi Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 49839970):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E A EXTINÇÃO AÇÕES E/OU SUSPENSÃO DOS DIREITOS E PRIVILÉGIOS CONTRA OS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 49, 52, 59 E 61 DA LEI DE REGÊNCIA - SÚMULA 581 DO STJ – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – IMPERTINÊNCIA – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA – ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA ACERCA DA CARACTERÍSTICA “CIRCULANTE” - RECURSO DESPROVIDO.
Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.
‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’. 2. Recurso especial não provido. (Processo: REsp 1333349/SP - RECURSO ESPECIAL - 2012/0142268-4 - Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento: 26/11/2014 - Data da Publicação/Fonte: DJe 02/02/2015).
Nos termos da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’.
‘O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação , alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. (Todavia), uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que (compete) exclusivamente ao juízo da recuperação’. (STJ - REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019)’. (N.U 1016681-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, VicePresidência, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).
Ainda que possível a alienação de ativos “circulantes”, as cláusulas impugnadas foram elaboradas de forma genérica, não podendo se denotar quais os ativos seriam passíveis de alienação, de forma que prudente a manutenção da decisão, nos exatos termos que fora lançada”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019128-45.2019.8.11.0000, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 07/07/2020, p. 14/07/2020).
Opostos embargos de declaração (id 51273494), estes foram rejeitados no acórdão id 70637452.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento proposto por Algodoeira Zandonadi Ltda. – ME, manteve a decisão proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1002326-47.2018.8.11.0051, da 2a Vara Cível de Campo Verde/MT, que homologou o plano e concedeu recuperação judicial à agravante.
A recorrente alega violação aos artigos 47, 49, §§ 1o e 2o, 50, VIII, e 58, da Lei n. 11.101/2005, bem como ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, “havendo anuência dos credores quanto às disposições do plano de soerguimento, e versando essas sobre direitos de natureza disponível, a vontade daqueles há de ser respeitada, como reflexo de sua soberania”.
Recurso tempestivo (id 75142450) e preparado (id 76835154).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 77321452.
Contrarrazões no id 84227995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da não aplicação do Tema 885 - Distinção
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente recurso especial.
Isso porque a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 49, § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Não fosse o bastante, em recente decisão proferida nos autos do REsp 1.773.952/RS, a Terceira Turma do STJ firmou o entendimento de que “(...) em regra, a aprovação do plano de recuperação judicial não enseja a extinção das garantias ofertadas, nos termos da Súmula no 581 do STJ. Contudo, a maioria dos credores pode aprovar no plano de recuperação judicial cláusula suprimindo as garantias, à qual se submetem todos os credores indistintamente, não importando em ilegalidade da referida cláusula”.
Dessa forma, a partir dos julgados posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ, em virtude da sua distinção em relação ao Tema 885, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do cancelamento da Controvérsia 215/STJ
Esta Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.036, § 1o, do CPC, tinha admitido como representativos de controvérsia os Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1008821-66.2018.8.11.0000 (id 8304063) e 1015210-67.2018.8.11.0000 (id 7872523), o que gerou o registro da Controvérsia n. 131 no STJ, cuja descrição era a “possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes”.
No entanto, a referida Controvérsia 131/STJ foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Posteriormente, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Portaria STJ 299/2017), nos autos do REsp 1.890.604/MT (2020/0202559-5), em que se discute questão idêntica a destes autos, qual seja, a aprovação, pelos credores, em assembleia geral de recuperação judicial, de suspensão da execução contra terceiros garantidores, sem que haja descumprimento à Súmula 581/STJ, bem como ao Tema 885/STJ, destacou “a importância da tramitação do recurso, naquela Corte, na condição de representativo da controvérsia (candidato à afetação), seja pelas questões processuais de direito nele veiculadas, seja pela oportunidade desta Corte exercer o juízo de revisão (ou, eventualmente, de ampliação) de entendimento, procedimento intrínseco a um modelo racional de julgamento, focado na valorização do precedente judicial”.
Nesse diapasão, o Ministro, exaltando a importante iniciativa de seleção de recurso representativo da controvérsia pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinou a distribuição daquele feito (REsp 1.890.604/MT), por prevenção, ao REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).
Diante dessa decisão, foi criada a Controvérsia n. 215/STJ, cuja descrição é “aprovação do plano de recuperação, enseja [ou não] a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores”, tendo tendo sido eleitos como representativos os REsp’s 1.877.723/MT, 1.878.962/MT, 1.880.879/MT, 1.876.037/MT e 1.890.604/MT.
Nada obstante, em consulta ao sítio do STJ, verificou-se que novamente a referida controvérsia foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Desse modo, passa-se ao juízo de admissibilidade do presente recurso.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 47, 49, §§ 1o e 2o, 50, VIII, e 58, da Lei n. 11.101/2005, a recorrente alega que as garantias prestadas em favor das devedoras recuperandas podem ser modificadas/extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja.
Assevera que “havendo anuência dos credores quanto às disposições do plano de soerguimento, e versando essas sobre direitos de natureza disponível, a vontade daqueles há de ser respeitada, como reflexo de sua soberania”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “Embora a assembleia geral de credores tenha deliberado no sentido de suprimir as garantias reais e fidejussórias, como largamente defendido pelo agravante, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da Súmula 581/STJ (...)”. (id 49839977 - p. 3)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO PLANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SUPRESSÃO DE GARANTIA. POSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, rever o entendimento do acórdão recorrido, quanto à legalidade do plano de recuperação judicial, demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos e das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. É possível, no plano de recuperação judicial, a supressão das garantias real e fidejussórias quando há aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1582148/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021). [g.n.]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.